Tribunal: TJPA
Processo: 0854428-67.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854428-67.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDO TADEU LEAL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO, COM O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que reformou a sentença, julgando improcedente o pedido inicial da ação.

2. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE 1.362.851 Pará,

todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem

gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados à parte agravante.

3
.
Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA
interposto por
RAIMUNDO TADEU LEAL DOS SANTOS
em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao recurso interposto, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Pagamento do Retroativo do Piso Nacional dos Professores.

Síntese dos fatos, o referido Agravo de Interno interposto pela parte autora, em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado e reformou a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a pretensão da parte agravante. A decisão agravada aplicou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1362851/PA, o qual considerou que a gratificação de escolaridade (GNS) integra o vencimento base dos professores da rede pública estadual.

Em suas razões, a agravante sustenta que em Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, na SS 5.236/PA, tanto a Exma. Ministra Cármen Lúcia, então Presidente do STF, como o Exmo. Ministro Dias Toffoli, que a sucedeu, suspenderam os efeitos das decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará nos Processos 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621- 75.2017.8.14.0000, até a finalização desses processos, sem interferência no mérito, e nem poderia dado o caráter restrito da Suspensão de Segurança.

Aduz que no dia 12/11/2021 transitou em julgado a decisão pelo STF no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 1292388, mantendo-se, assim, a decisão proferida no mandado de segurança coletivo, circunstância esta que esvazia o objeto da respectiva suspensão de segurança.

Alega na argumentação, os Ministros externaram interpretações estritamente pessoais do que foi decidido na ADI 4.167/DF, não vinculativas. As decisões de contracautela na suspensão de segurança não alcançam o mérito dos feitos, limitando-se a obstar a aplicação dos efeitos na fase de tramitação, como registrado pelo Exmo. Ministro Luiz Fux na Reclamação 42430/PA, logo, não há aplicabilidade dos termos de decisão proferida em suspensão de segurança.

Menciona, quanto ao RE 1362851 AgR/PA, que importantes observações merecem ser pontuadas, isto é: 1) Ainda há prazo em aberto para a apresentação de eventual recurso pelo SINTEPP, no referido caso; 2) Até a presente data, não houve trânsito em julgado nos autos do RE 1362851 AgR/PA; 3) Tal decisão produz efeitos entre as partes daquele caso específico (Estado do Pará e Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará - SINTEPP) e em relação ao objeto daquele processo específico, não sendo vinculativa em relação a outros processos; 4) Não há repercussão geral no RE 1362851 AgR/PA.

Destaca que a questão referente à composição do piso nacional do magistério de educação básica será decidida na apreciação do TEMA 1.218 da Repercussão Geral (RE.1.326.541).

Argumenta em

06/05/2022, o Exmo. Ministro Presidente do STF, Luiz Fux, propôs a fixação de tese, no âmbito da repercussão geral, no sentido da infraconstitucionalidade do debate relativo à composição do piso nacional dos professores previsto na Lei no 11.738/2008.

No entanto, a maioria da Corte considerou que há repercussão geral na matéria, conforme manifestações finalizadas no dia 26/05/2022.

Pontua que a

questão debatida nos presentes autos está contida no Tema 1.218 da repercussão geral, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidirá acerca da “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica Estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classe da carreira escalonada” (RE 1.326.541).

Ademais, ressalta-se a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR (Processo n.º 0803895-37.2021.8.14.0000) perante o TJPA, acerca da matéria do Piso Nacional do Magistério, de 04/05/2021, que se encontra pendente de admissibilidade.

Por fim, requer
que o presente recurso seja acolhido e processado, e ainda a suspenção do presente processo até a decisão do STF acerca do Tema 1.218 da Repercussão Geral.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.11232424.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, como passo a demonstrar.

Conforme destacado no
decisum
agravado, o Supremo Tribunal Federal corroborou interpretação dada na ADI 4.167-DF, segundo a qual o piso salarial pago aos professores do Estado do Pará corresponde ao padrão monetário composto pelo vencimento base + gratificação de escolaridade.

Releva destacar novamente, que nos moldes da decisão,
proferida em 25/04/2022
, no
bojo do Agravo Regimental no RE 1362851 AgR/PA
, a Suprema Corte entendeu que os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, senão vejamos:

RE 1362851 AgR / PA - PARÁ

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO

Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES

Julgamento: 25/04/2022

Publicação: 28/04/2022

Publicação

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 27/04/2022 PUBLIC 28/04/2022

Partes

AGTE.(S) : ESTADO DO PARÁ PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DO PARÁ AGDO.(A/S) : SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ - SINTEPP ADV.(A/S) : SOPHIA NOGUEIRA FARIA

Decisão

Decisão

Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os argumentos de que (a) o acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, em que esta SUPREMA CORTE reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008; (b) os demais aspectos suscitados no RE têm índole infraconstitucional; e (c) inadmissível a reapreciação de fatos e provas, conforme disposto na Súmula 279 do STF.

No Agravo Interno, a parte recorrente sustentou, em síntese, que (a) “a decisão proferida na ADI 4167 não determinou que o piso do magistério devesse corresponder ao vencimento-base do servidor. Dessa forma, o Acórdão recorrido, ao assim proceder, se distancia da ratio decidendi da ADI 4167, contrariando a orientação emanada dessa e. Corte Constitucional” (Vol. 72, fl. 2); (b) houve violação direta à Constituição Federal; e (c) é inaplicável a Súmula 279/STF à presente hipótese.

É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional devidamente prequestionada nas instâncias de origem. Efetivamente, não se aplicam, ao caso, os óbices processuais indicados na decisão ora agravada. Passo à análise do mérito.

Assiste razão à recorrente.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 4167, de relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/8/2011, reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, nos termos da seguinte ementa:

“Ementa: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008).

2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.

Verifica-se, portanto, que ao excluir a gratificação de escolaridade do conceito de vencimento base o Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito.

Quanto à delimitação do alcance da ADI 4167, cumpre destacar decisão proferida pela ilustre Ministra CÁRMEN LÚCIA, no exercício da presidência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no âmbito da SS 5.236/PA (DJe de 21/6/2018), a qual deferiu liminarmente a suspensão dos efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança 0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão que impôs multa diária ao Estado do Pará, nos seguintes termos:

“9. O exame preliminar e precário viabilizado pela contracautela sobre a questão jurídica posta na ação na qual proferida a decisão cujos efeitos se busca suspender revela plausibilidade da argumentação apresentada pelo estado requerente, no sentido da observância dos valores fixados para piso salarial profissional nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, tanto no ano de 2016 como no de 2017, considerada no seu cálculo rubrica salarial paga indistintamente aos servidores ativos, inativos e pensionistas, denominada ‘gratificação de escolaridade’.

Não se ignora ter-se assentado, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, que a norma geral federal pela qual fixado o piso salarial dos professores tem por base o vencimento, não a remuneração do servidor.

Naquela ocasião, o Relator, Ministro Joaquim Barbosa, proferiu voto nos seguintes termos:

“A expressão ‘piso’ tem sido utilizada na Constituição e na legislação para indicar o limite mínimo que deve ser pago a um trabalhador pela prestação de seus serviços. A ideia, de um modo geral, remete à ‘remuneração’, isto é, o valor global recebido pelo trabalhador, independentemente da caracterização ou da classificação de cada tipo de ingresso patrimonial. Nesta acepção, o estabelecimento de pisos salariais visa a garantir que não haja aviltamento do trabalho ou a exploração desumana da mão de obra.

Mas este não é o caso da legislação impugnada.

Não obstante, a despeito dos esforços, os textos legais podem ser vagos e ambíguos. Admito que a expressão ‘piso salarial’ pode ser interpretada em consonância com a intenção de fortalecimento e aprimoramento dos serviços educacionais públicos. De fato, a Constituição toma a ampliação do acesso à educação como prioridade, como se depreende de uma série de dispositivos diversos (cf., e.g., os arts. 6º, caput, 7º, IV, 23, V, 150, VI, c, e 205). Remunerar adequadamente os professores e demais profissionais envolvidos no ensino é um dos mecanismos úteis à consecução de tal objetivo.

Ilustro com um exemplo hipotético. Imagine-se que um determinado ente federado crie salutar gratificação ou bônus baseado na excelência do desempenho de seu servidor. Se o piso compreender a remuneração global do professor, o pagamento da gratificação poderá igualar ou superar o limite mínimo, de modo a anular ou mitigar ambos os incentivos para o profissional assíduo. Ao mesmo tempo, profissionais que não atenderam às condições para receber a gratificação por desempenho poderão ter remuneração igual ou próxima daquela recebida pelo professor recipiente da distinção de excelência.

Assim, haveria perceptível desestímulo às políticas de incentivo e responsabilidade necessárias ao provimento de serviços educacionais de qualidade pelo Estado baseados em critério relevantíssimo: o mérito” (Plenário, DJe 24.8.2011).

10. Na espécie vertente, o Pará defende considerar-se, no cálculo do vencimento base dos professores estaduais, gratificação que afirma ser genérica, integrada aos proventos dos inativos e paga indistintamente, circunstância que não foi objeto de consideração no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF.

11. Nos estreitos limites de cognoscibilidade do mérito da causa permitido na análise da contracautela, tem-se que a percepção de gratificação por toda a categoria parece afastar ausência de razoabilidade em tê-la como valor diretamente relacionado ao serviço prestado, pela sua composição na contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da educação paraense.Essa compreensão da matéria não parece mitigar a política de incentivo advinda com a fixação do piso nacional, como anotado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, por não abranger parcelas remuneratórias baseadas em critérios individuais e, portanto, meritórias.

12. Tampouco a previsão legal de reajuste anual, constante do art. 5º da Lei n. 11.738/2008, parece impor a revisão do valor pago pelo Pará, pois, além de este se manter superior ao piso nacional reajustado (considerada a conjugação do vencimento básico com a gratificação de escolaridade), a determinação restringe-se ao piso salarial nacional profissional do magistério público da educação básica, e não ao valor mínimo pago pelo ente federado, se superior àquele piso nacional, sob pena de ter-se configurada contrariedade ao pacto federativo, pela imposição da União de índice de reajuste geral do magistério estadual, cujo regime jurídico está sujeito à iniciativa legislativa do chefe do Executivo local”.

Acresça-se que esse entendimento foi, posteriormente, mantido pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em 18/2/2019 (DJe de 1º/3/2019).

Desse modo, considerando que todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem gratificação de escolaridade, não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008.

Isso porque a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008.

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, RECONSIDERO A DECISÃO AGRAVADA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios.

Publique-se.

Brasília, 25 de abril de 2022.

Ministro Alexandre de Moraes

Relator

Documento assinado digitalmente

Portanto, restou verificado que, considerando o posicionamento da Suprema Corte, a Gratificação de Escolaridade percebida pelo Agravante compõe o seu vencimento base, e, de fato, não há descumprimento da legislação federal quanto ao valor do piso salarial nacional do magistério.

Inclusive, em recente julgado, da Excelentíssima Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, da 2ª Turma de Direito Público, desta Egrégia Corte Estadual já aplicou o novo entendimento, o qual se destaca:

DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes. Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –,
no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008.

Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação
. Esse raciocínio consequentemente abarca a gratificação progressiva igualmente percebida em decorrência do nível de escolaridade do cargo.

(12662948, 12662948, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público,
Julgado em 2023-02-06
, Publicado em 2023-02-14)

Em igual direção outras jurisprudências desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS EM FACE DE ACORDÃO ID. 11039287 – OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO PRECEDENTE DO STF – AGREG no RE Nº 1362.851 – NECESSIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO E CONSEQUENTE REFORMA DA SENTENÇA A QUO - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DAGRATIFICAÇÃODEESCOLARIDADEULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA OPISO (LEI FEDERAL N.º 11.738/2008). ACOLHIDA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERALNO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA A QUO. ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA RECONHECER DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. UNANIMIDADE. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Mairton Marques Carneiro. Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Relator

(12662949, 12662949, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14)

...........................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFESSORES. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELA PAGA INSDISCRINADAMENTE. CUMPRIDA A LEI FEDERAL 11.738/2008. INTELIGÊNCIA AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STF NO RE 1.362.851. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Datado e assinado eletronicamente. Mairton Marques Carneiro Desembargador Relator

(12664176, 12664176, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14)

..............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS DE IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PAGAMENTO DE RETROATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ANTE A SOMATÓRIA DO VENCIMENTO-BASE E DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE ULTRAPASSAR O VALOR ESTIPULADO PARA O PISO (LEI FEDERAL N.º 11.738/2008). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO AGRAVO REGIMENTAL - RE 1362851 AGR/PA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. O Magistrado de origem julgou improcedente a Ação de Obrigação de fazer, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo Interno no Recurso Extraordinário n.º 1.362.851, firmou posicionamento de que a Gratificação de Escolaridade percebida pelos professores de nível superior do Estado do Pará integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial nacional regulamentado na Lei Federal n.º 11.738/2008
. 3.
Readequação do entendimento desta Egrégia Corte Estadual ao posicionamento da Suprema Corte. Observância do Piso Salarial nacional com base na somatória do vencimento base à Gratificação de Escolaridade
.

Apelação conhecida e não provida.

(11908851, 11908851, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-12-12)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/04/2023